Tribunal: TJDFT
Processo: 0713167-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713167-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIOLA ALVES DA SILVA AGRAVADO: SERGIO MOREIRA DE SOUZA DECISÃO FABIOLA ALVES LOPES DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 231259138, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por SERGIO MOREIRA DE SOUZA, que rejeitou os seus embargos de declaração opostos da r. decisão anterior que indeferiu o pedido de restituição do prazo para pagamento voluntário e determinou o início dos atos de constrição patrimonial, in verbis: “Trata-se de embargos de declaração opostos por FABÍOLA ALVES LOPES DOS SANTOS em face de SÉRGIO MOREIRA DE SOUZA, tendo por objeto a decisão de ID 228794886, que indeferiu o pedido de restituição de prazo para o pagamento voluntário e determinou o início dos atos de constrição patrimonial. A Embargante alega que houve o substabelecimento de seu advogado, sendo que seu representante processual anterior não teria lhe informado acerca da existência de prazo aberto para o pagamento voluntário do débito exequendo. Por esse motivo, a Embargante alega que a decisão embargada não considerou o fato de que, embora o causídico tenha informado à devedora acerca da necessidade de constituir novo advogado, a captura de tela da mensagem enviada comprova que não houve comunicação sobre o curso de prazo para pagamento. Nesse sentido, a Embargante afirma que houve omissão e requer o acolhimento de seus aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para que haja a reabertura do prazo para pagamento voluntário, a fim de se afastar os consectários do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil (ID 230170222). O Embargado foi intimado e trouxe suas contrarrazões (ID 231212097). É o relatório. Fundamento e DECIDO. Recebo os embargos de declaração de ID 230170222, uma vez que são tempestivos, conforme estabelece o art. 1.023, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material, não se prestando a modificação do mérito da questão. Sobre a omissão, é importante destacar que o art. 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil, já define em quais situações ela estará presente. De acordo com o referido dispositivo, haverá omissão quando a decisão não se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, bem como quando incorrer em conduta prevista no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, isto é, quando houver deficiência na fundamentação do ato judicial. Conforme dispõe o art. 489, § 1o, inc. IV, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. No caso em tela, observo que a decisão embargada consignou expressamente a Embargante “foi regularmente intimada para cumprimento de sentença, conforme destaca a decisão de ID 226363943” e que “o prazo para pagamento espontâneo expirou em 07/03/2025” (ID 228794886). Compulsando os autos, noto que, apesar de o atual causídico da Embargante, Antônio Marcos da Silva, OAB/DF no 10.258, ter juntado procuração em 11/03/2025 (ID 228566252), ele acessou os autos por diversas vezes antes do término do prazo, sendo que o primeiro acesso ocorreu em 24/02/2025, às 18:48 horas, como registra a aba “acesso de terceiros” do menu do sistema de processo judicial eletrônico. Portanto, a tese da Embargante de que não foi avisada pelo patrono anterior é irrelevante; o argumento de restituição do prazo em decorrência da renúncia ao mandato foi devidamente analisada e a sua aplicação foi afastada pela decisão embargada. Por consequência, eventual falha do Juízo no momento de apreciar os argumentos da Embargante constantes de ID 228563527 se trata de error in judicando, e não de omissão. Logo, o que se constata do exame dos embargos de declaração opostos pela Embargante é que ela busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão embargada, diante do inconformismo com o resultado obtido, o que não é viável por meio da via processual escolhida. Diante de tais circunstâncias, a pretensão de reforma apresentada pela Embargante deve ser por ele veiculada em instrumento próprio e adequado para tanto, endereçado ao órgão constitucionalmente competente para o reexame da lide. Ante o exposto, por não existir ofensa ao art. 1.022, do Código de Processo Civil, quando o juízo ou tribunal aprecia, com clareza e objetividade, de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, REJEITO o pleito deduzido nos embargos de declaração de ID 230170222 e mantenho a decisão de ID 228794886 na forma como foi proferida. Intime-se novamente o Exequente para cumprir o disposto na decisão de ID 228794886. Prazo: 15 (quinze) dias. Com a juntada, proceda-se à pesquisa de bens nos sistemas disponíveis ao Juízo. I.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os autos originários, vê-se que o cumprimento de sentença (honorários advocatícios sucumbenciais) foi proposto por SÉRGIO MOREIRA DE SOUZA contra FABIOLA ALVES LOPES DOS SANTOS em 21/1/2025, para recebimento da importância de R$ 136.982,14. Em 6/2/2025, o MM. Juiz recebeu o cumprimento de sentença e determinou a intimação da agravante-executada, pelo Diário de Justiça, na pessoa de seu Advogado constituído nos autos, art. 513, § 2o, inc. I, do CPC, para o pagamento do débito, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do art. 523 do CPC (id. 225011403). A decisão foi disponibilizada no DJe em 10/2/2025. Em 17/2/2025, o Advogado constituído pela agravante-executada, Dr. Marcos Eiji Kushima, OAB/DF no 75.362, comunicou a renúncia dos poderes que lhe foram outorgados, assim como a ciência à mandante, realizada nesta mesma data (ids. 226157840 a 226159251). O MM. Juiz decidiu em 18/2/2025 (id. 226363943): “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por SÉRGIO MOREIRA DE SOUZA em face de FABÍOLAALVES LOPES DOS SANTOS. O atual representante processual da Executada informa que renunciou ao mandato por ela outorgado e comprovou que a comunicou para, dentro do prazo de 10 (dez) dias, contratar novo advogado para que não haja prejuízo ao andamento do processo (ID 226157840). Consigno que a intimação da devedora para pagamento da dívida foi regular, nos termos do art. 513, § 2o, inc. I, do Código de Processo Civil (ID 225011403), devendo o advogado renunciante comunicar à Executada que continua em curso o prazo para pagamento do débito exequendo, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento). Ademais, deverá o advogado renunciante comunicar à Executada que, transcorrido o prazo sem pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Considerando que a renúncia foi comunicada à Executada (ID 226159251), aguarde-se o decurso do prazo legal para a Executada regularizar sua representação processual. Em seguida, remetam-se os autos à Secretaria para promover o descadastramento do advogado Marcos Eiji Kushima, OAB/DF no 75.362, do polo passivo da presente demanda, retificando-se a autuação. Com o decurso do prazo para a Executada constituir novo patrono, ouça-se o Exequente. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, volvam-me os autos conclusos. I.” Em 11/3/2025, a agravante-executada noticiou a constituição de novo Advogado, Dr. Antônio Marcos da Silva, OAB/DF 10.258, juntou a procuração e requereu “a reabertura de prazo para o cumprimento das decisões emanadas desse MM. Juízo em razão da renúncia do patrocínio da ação pelo patrono anterior” (id. 228563527 e 228566252). O MM. Juiz indeferiu o pleito de restituição do prazo (id. 228794886), in verbis: “Indefiro o pedido de restituição de prazo, ID 228563527, vez que a Ré foi regularmente intimada para cumprimento de sentença, conforme destaca a decisão de ID 226363943. Assim, tendo o prazo para pagamento espontâneo expirado no dia 07/03/2025, aplico multa de 10% e arbitro honorários advocatícios de 10% (dez por cento), ambos sobre o valor devido, na forma do §1o, do art. 523, do CPC. Ao Credor para que junte aos autos planilha detalhada e atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias. Feito, proceda-se a pesquisa de bens nos sistemas eletrônicos disponíveis ao Juízo. I.” A agravante-executada opôs embargos de declaração (id. 230170222), que foram rejeitados pela r. decisão agravada (id. 231259138). Como assentado, a r. decisão que intimou a agravante-executada para pagamento, na pessoa de seu Advogado, via Dje, foi disponibilizada em 10/2/2025 e, conforme expedientes do Pje no Primeiro Grau, o prazo final para pagamento foi em 7/3/2025. Na decisão de 18/2/2025 (id. 226363943), o MM. Juiz consigno que a intimação da agravante-executada havia sido regular, uma vez que ainda era representada pelo Advogado renunciante, e que cabia a ele “comunicar à Executada que continua em curso o prazo para pagamento do débito exequendo, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento)”. Não há nos autos prova de que o Advogado renunciante tenha comunicado à agravante-executada a continuidade do prazo para pagamento, nos termos acima determinados pelo MM. Juiz. O art. 112, § 1o, do CPC dispõe: “Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo [...]” A renúncia foi comunicada à agravante-executada em 17/2/2025, portanto, nos 10 dias subsequentes, o Advogado renunciante continuaria a representar a mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo, período que ela teria para constituir novo Advogado. Note-se que a comunicação encaminhada pelo Advogado renunciante à agravante-executada foi nesse sentido (id. 230170226). Diante dos elementos acima, considerado que a agravante-executada não foi intimada sobre a continuidade do prazo para pagamento, bem como que o Advogado renunciante, pelo que se extrai do processo, não prosseguiu na sua representação nos 10 dias subsequentes, há relevância na fundamentação recursal da agravante-executada quanto à ocorrência de prejuízo processual. De outro turno, o fato de o Dr. Antônio Marcos da Silva, OAB/DF 10.258 ter consultado o processo antes da juntada da sua procuração aos autos, não infirma a conclusão acima, de prejuízo causado à parte, por não ter sido comunicada acerca da continuidade do prazo para pagamento que, ressalte-se, transcorreu em 07/3/2025, antes do prazo concedido para regularizar a sua representação processual, findado em 12/3/2025. Em conclusão, está configurada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está caracterizado, ante a determinação do MM. Juiz de prosseguimento do processo, com a pesquisa de bens nos sistemas eletrônicos disponíveis ao Juízo. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 4 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora